Tribunal: STF
Processo: AI 67841
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-19
Data de publicação: 1976-08-19

Ementa:
COMPETÊNCIA. A JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO STF FIRMOU-SE NO
SENTIDO DE QUE, NOS LITIGIOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE TRABALHO
ENTRE O IBGE E SERVIDORES SEU QUE FOI ADMITIDO, NA EXTINTA
AUTARQUIA, SOB REGIME DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, COMPETENTE PARA
PROCESSA-LO E JULGA-LO E A JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDENTES (RE
80.912-RJ) E AGRG 67.389). AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO.